Tribunal: TJSP
Processo: 2281837-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que converteu o mandado inicial em título executivo judicial. As questões indicadas no recurso, -- falta de prova escrita sem eficácia de título executivo e nulidade da citação, -- foram arguidas perante o E. Juízo a quo e estão pendentes de apreciação em consequência do efeito suspensivo atribuído inicialmente a este recurso. Alegações não podem ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que converteu o mandado inicial em título executivo judicial. As questões indicadas no recurso, -- falta de prova escrita sem eficácia de título executivo e nulidade da citação, -- foram arguidas perante o E. Juízo a quo e estão pendentes de apreciação em consequência do efeito suspensivo atribuído inicialmente a este recurso. Alegações não podem ser conhecidas e decididas no recurso para que não ocorra indevida supressão de instância. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281837-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAKINS
HAMBURGER LTDA, são agravados JOAO ENOQUE RIBEIRO GUIMARÃES e
VANDA DE OLIVEIRA ALVES GUIMARÃES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281837-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5531 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281837-98.2019.8.26.0000
Agravante: Joakins Hamburger Ltda
Agravados: Joao Enoque Ribeiro Guimarães e Vanda de Oliveira Alves Guimarães
Comarca: São Paulo
Voto no 5531
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que converteu o
mandado inicial em título executivo judicial. As questões
indicadas no recurso, -- falta de prova escrita sem eficácia de título
executivo e nulidade da citação, -- foram arguidas perante o E.
Juízo a quo e estão pendentes de apreciação em consequência do
efeito suspensivo atribuído inicialmente a este recurso. Alegações
não podem ser conhecidas e decididas no recurso para que não
ocorra indevida supressão de instância. Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória, -- proferida em ação monitória, -- que converteu o mandado inicial
em título executivo judicial e determinou o prosseguimento do feito na forma dos artigos
523 e seguintes do Código de Processo Civil. Sustenta, em resumo: a ação originária não
foi instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, que é documento essencial
à propositura da monitória; a carta de citação foi entregue a supervisor de caixa, pessoa
sem poderes para recebimento de correspondências, o que teria impedido a apresentação
tempestiva de embargos monitórios. Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para reconhecimento da ausência de
condições de regular desenvolvimento do processo, da nulidade da citação e a devolução
do prazo para embargos.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso (fl. 123).
Contraminuta, acompanhada de documentos, a fls. 129/144.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281837-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5531 - F
3
A agravante manifestou-se sobre os documentos a fls.
146/147.
O agravado manifestou-se novamente a fls. 150/152 e
apresentou outros documentos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 127).
É o relatório.
Inicialmente, saliento a desnecessidade de intimação da
agravante para manifestação sobre a petição e documentos apresentados pela agravada a
fls. 150/258, pois, como se verá adiante, são irrelevantes para o julgamento deste recurso.
Em segundo lugar, impõe-se o registro de alguns atos
processuais pertinentes, com indicação das folhas doso autos da ação originária.
O autor ajuizou ação monitória para cobrança de crédito de
R$ 350.000,00, que alega ser decorrente de empréstimo realizado à ré em 13/10/2016.
Instruiu a petição com print de duas mensagens de solicitação de reunião para acertamento
da dívida, enviadas por sua advogada ao representante legal da ré, pelo
aplicativo whatsapp (fls. 22/23).
Determinou-se a citação da ré (fl. 35); o aviso de recebimento
da carta de citação foi juntado a fl. 41.
Diante da revelia da ré, houve a constituição do título
executivo judicial, que é a decisão objeto deste recurso (fls. 46/47).
Em seguida, o réu apresentou embargos de declaração, em
que alegou a omissão na indicação de qual é a prova escrita que existe nos autos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281837-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5531 - F
4
justifique o direito da autora, pois não há nenhuma juntada aos autos; sustentou que a prova
escrita sem eficácia de título executivo é documento indispensável à ação monitória e sua
falta acarreta a extinção da ação, sem julgamento do mérito (fls. 50/58 protocolo em
29/11/2019).
Na sequência, o réu arguiu a nulidade de sua citação, porque
a carta foi recebida por funcionário sem poderes para tanto, bem como reiterou a
inexistência de prova escrita. No mérito, alegou que o empréstimo e suas condições foram
acertadas oralmente: haveria mensalmente o pagamento de juros de 2% ao mês e, o
principal, seria pago a partir de janeiro de 2025; os juros são abusivos e devem ser
reduzidos para 1% ao mês, com abatimento do excesso do montante integral da dívida; a
decisão fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, no entanto, a
planilha de cálculo que instrui a petição inicial inclui honorários de 20% do débito. Com
base nisso, pleiteou a extinção da ação sem resolução do mérito; a declaração de nulidade
da citação e reabertura do prazo para embargos; subsidiariamente, a determinação de
emenda da petição inicial ao procedimento comum; na hipótese de prosseguimento da
ação, que seja assegurado seu prazo para impugnação ao cumprimento de sentença; o
reconhecimento da inexigibilidade da dívida, que não está vencida, ou a oitiva dos sócios
para esclarecimento do pacto verbal; a declaração de abusividade dos juros e o abatimento
do excesso do montante integral da dívida; a declaração de incongruência dos honorários
advocatícios de 20% do débito (fls. 59/83 protocolo em 30/11/2019).
O juízo a quo determinou a manifestação do autor sobre as
petições apresentadas pelo réu (fl. 93) e, sem seguida, ordenou que o feito aguardasse o
julgamento deste recurso, em razão da atribuição do efeito suspensivo (fl. 95).
Após,
foram
juntadas
à
ação
originária
sucessivas
manifestações das partes, mas o feito permanece suspenso até o desfecho deste recurso.
O recurso não pode ser conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281837-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5531 - F
5
Com efeito, os embargos de declaração, -- em que se alegou
omissão na indicação de qual é a prova escrita sem eficácia de título executivo que existe
nos autos, -- bem como o pedido formulado na petição subsequente, de nulidade da citação,
não foram apreciados pelo E. Juízo de Primeiro Grau, porque, logo após, houve a
atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento.
Portanto, as questões levantadas pela agravante neste recurso,
-- arguidas também na ação originária, -- não foram apreciadas pelo E. Juízo a quo, o que
impede o conhecimento e julgamento delas neste recurso, pois acarretaria indevida
supressão de instância.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator